Tribunal: STF
Processo: Rcl 81130
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 1041289-98.2021.8.26.0602.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 339 da repercussão geral.



    Entende-se que, no caso concreto, deve-se aplicar a tese contida no Tema 670 da repercussão geral, isso porque “porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (eDOC 1, p. 8). 



    Aduz-se violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, motivo pelo qual o acórdão reclamado deve ser cassado com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, liminarmente, seja suspenso o processo principal até o final do julgamento desta reclamação e, no mérito, determine-se o processamento do recurso extraordinário e envio ao Supremo Tribunal Federal.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 339 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 2, p. 528):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. DESPROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado.



    5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    A alegada usurpação de competência não está configurada. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013; grifos nossos) 



    No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte reclamante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral. 



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 



    Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento. 



    Demais disso, trago à colação os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido (eDOC 2, p. 443-447): 



    ”O recurso de agravo interno não merece provimento, cabendo o julgamento simultâneo com a apelação de JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários LTDA , que se encontra deserta.



    Apesar da alegação de que recorreu de parte da r. sentença, motivo pelo qual recolheu o preparo sobre os pedidos impugnados (ou seja, adoção do “proveito econômico” como base de cálculo).



    Além do mais, importante esclarecer que o preparo sempre é calculado sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/2003: “O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos infringentes”. Da mesma forma dispõe o Comunicado CG Nº 1530/2021 desta Egrégia Corte.



    Não se aplica o entendimento de utilização do “proveito econômico”, por ausência de previsão legal. Aliás, o Código Tributário Nacional dispõe, em seu art. 107 e ss, que a interpretação da norma tributária deve ser literal e que analogia não permite a dispensa no pagamento da exação (art. 108, § 2º).



    Neste sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara acerca do tema:



    (...)



    Por este relator foi determinada a complementação do preparo (fls. 320).



    Deste modo, diante da presença nos autos de elementos que evidenciam que parte apelante JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários LTDA que pretende a alteração indevida do cálculo de preparo, em interpretação contra legem. Portanto, é o caso de manutenção do indeferimento do pedido de recolhimento do preparo sobre os pedidos impugnados (ou seja, adoção do “proveito econômico” como base de cálculo).



    Por fim, cabe anotar que já foi concedido prazo para o recolhimento do preparo na decisão monocrática recorrida, nos termos dos arts. 99, § 7º do CPC (fls. 17/21).



    O recurso de apelação de JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários LTDA não deve ser conhecido diante da deserção ocorrida.



    A recorrente deixou decorrer in albis o prazo para comprovação do recolhimento do preparo recursal e interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática deste relator que indeferiu o pedido de recolhimento do preparo sobre os pedidos impugnados (ou seja, adoção do “proveito econômico” como base de cálculo). e concedeu prazo para a comprovação do preparo recursal.



    Cabe anotar que o agravo interno não temefeito suspensivo, nos termos do art. 253 do Regimento Interno desta Egrégia Corte e do art. 995 do Código de Processo Civil. Mesmo com a interposição daquele recurso, cabia à recorrente efetuar o recolhimento do respectivo preparo de sua apelação no prazo legal para evitar a deserção, o que não o fez.



    Assim, o recurso de apelação não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto nos arts. 99, § 7º e 101, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.



    A apelação encontra-se irremediavelmente comprometida porque já transcorreu o prazo legal sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo, o que impede o conhecimento do recurso.



    Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da apelação, em razão da preclusão temporal.



    É de rigor a observância das normas que disciplinam o recolhimento das custas judiciais de modo a evitar prejuízo ao Erário, pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados por segurança às partes e garantia do devido processo legal.



    Desta forma, cabe o desprovimento do agravo interno e, em consequência, não se conhece do recurso de apelação interposto por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários LTDA, por ausência de pressuposto de admissibilidade.



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo interno e NÃO SE CONHECE do recurso de apelação de JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários LTDA."



    Como visto, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses do reclamante. 



    A matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das ratio decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 



    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido: 



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente